Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. INCABÍVEL A RESCISÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na sentença, entendeu o juízo de origem que não restou demonstrada falha substancial na prestação dos serviços educacionais contratados pela autora a ponto de ensejar a rescisão do contrato.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a parte autora ter firmado com a requerida contrato de prestação de serviços educacionais para o filho, tendo como objeto o curso de criação de jogos 2D - GAME 2D, com aulas aos sábados, das 8h às 12h, a serem ministradas na sede da escola, no Park Shopping de Brasília. Alega a parte autora que desde o início do curso ocorreram várias trocas de professores, causando insegurança ao aluno. Aduz ainda que, após o recesso de julho, foi informada que as aulas seriam suspensas por 30 dias devido à mudança da escola, retornando em outra escola, com horários reduzidos e qualidade inferior. Acrescenta que mesmo assim continuou levando seu filho para não frustrá-lo, confiando nas promessas de que a situação se resolveria. No entanto, afirma que a má prestação de serviços se agravou com a extensão das férias e a desorganização das aulas.
6. No caso sob análise, a recorrente não apresentou elementos concretos a demonstrar a suposta falha na prestação dos serviços educacionais prestados pela recorrida, carecendo de verossimilhança as alegações deduzidas na inicial. Com efeito, não foi caracterizado o inadimplemento substancial da recorrida, apto a justificar a rescisão contratual (art. 373, I, do CPC).
7. Remanejamentos de aulas, horários, locais e professores são medidas comuns e passíveis de ocorrerem em qualquer estabelecimento que presta serviços educacionais. Ademais, conforme informado na inicial, o curso teria duração de 13 (treze) meses e, mesmo com as supostas falhas por parte da requerida, ainda assim a requerente manteve seu filho no curso por mais de 01 (um) ano.
8. Como pontuado na sentença, “não ficou comprovado que os serviços prestados foram tão deficientes a ponto de justificar a rescisão do contrato e a aplicação da multa contratual. A utilização dos serviços educacionais pelo filho da autora por mais de um ano indica que, embora possam ter havido falhas na prestação do serviço, estas não foram suficientes para anular completamente o benefício recebido. Logo, não restou demonstrada falha substancial na prestação dos serviços.”
9. Quanto aos supostos danos morais, o simples fato de a parte autora/recorrente alegar mácula em sua honra objetiva, sem a devida comprovação, não caracteriza violação ao seu direito de personalidade, não dando ensejo à reparação por ofensa imaterial. Meros aborrecimentos da vida em sociedade, não se mostram aptos a gerar lesão a direitos da personalidade, motivo pelo qual não se justifica a pretendida indenização. No caso, não se desincumbiu a autora do ônus que lhe cabia, consoante artigo 373, I, do CPC.
10. Assim, à mingua de comprovação de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço fornecido pela recorrida, a reparação dos danos materiais e morais pleiteada pela recorrente carece de fundamento legal, não havendo reparos a serem feitos na sentença.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.